Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-82.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805587-82.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA LEOCINA ALVES LIMA, TAIANE ALVES LIMA, VINICIUS ALVES LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CÁLCULO DO CAPITAL SEGURADO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO INDIVIDUAL DO SEGURADO PREVISTO NA APÓLICE. SEGURADO APOSENTADO POR INVALIDEZ. INAPLICABILIDADE DO SALÁRIO-BASE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária proposta por beneficiários de segurado falecido em face de seguradora e da empresa estipulante do seguro coletivo, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferença de indenização por morte, ao fundamento de que o valor do capital segurado vigente à data do sinistro já havia sido integralmente pago, nos termos da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o capital segurado devido em seguro de vida coletivo deve ser calculado com base no salário individual do segurado considerado na apólice ou se deve corresponder ao salário-base da categoria profissional vigente na data do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro é regido pelas disposições pactuadas entre as partes e pelo princípio da força obrigatória dos contratos, cabendo à seguradora pagar a indenização conforme o capital segurado previamente estipulado na apólice.

4.

A apólice do seguro coletivo estabelece que o capital segurado para cobertura de morte corresponde a múltiplos do salário-base do funcionário, considerado segundo a remuneração individual do segurado, com atualização conforme os critérios previstos no próprio contrato.

5.

A estrutura do seguro coletivo vincula o valor da indenização à remuneração individual do segurado integrante do grupo segurado, e não ao salário-base abstrato da categoria profissional.

6.

O segurado encontrava-se aposentado por invalidez desde 2005, situação que implica suspensão do contrato de trabalho, inexistindo percepção de salário decorrente da prestação de serviços.

7.

O acordo coletivo de trabalho que prevê reajustes salariais da categoria profissional aplica-se aos empregados em atividade e não estabelece atualização automática do capital segurado de empregados aposentados por invalidez.

8.

A prova documental demonstra que o capital segurado vigente na data do sinistro era de R$ 59.567,52, valor integralmente pago aos beneficiários indicados na apólice.

9.

Não comprovado pelos autores fato constitutivo de direito à diferença indenizatória, aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O capital segurado em seguro de vida coletivo deve observar os critérios previstos na apólice, vinculando-se à remuneração individual do segurado e não ao salário-base da categoria profissional.

2.

A aposentadoria por invalidez, que suspende o contrato de trabalho, impede a adoção de reajustes salariais da categoria como parâmetro automático para atualização do capital segurado.

3.

A ausência de prova de descumprimento contratual ou de diferença no capital segurado afasta a pretensão de complementação de indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e seguintes; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10528106220198260100 SP 1052810-62.2019 .8.26.0100, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805587-82.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MARIA LEOCINA ALVES LIMA; TAIANE ALVES LIMA; VINICIUS ALVES LIMA
(Adv. Luís Gustavo Trovo Garcia, OAB/PA 9.505)

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
(Adv. Alexandre Cardoso Junior, OAB/SP 139.455)
; VALE S/A.
(Adv. Michel Ferro, OAB/PA 7.961)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Maria Leocina Alves Lima, Taiane Alves Lima e Vinicius Alves Lima
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A e Vale S/A
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformados, sustentam os apelantes, em resumo, que a indenização securitária por morte, prevista no seguro de vida em grupo (Apólice nº 852.585), deveria corresponder a 24 vezes o salário-base entendido como o salário da categoria profissional atualizado na data do sinistro (25/05/2019), de modo que o montante pago administrativamente (R$ 59.567,52) seria inferior ao devido (R$ 141.008,88), pleiteando a condenação ao pagamento da diferença; afirmam, ainda, que a sentença teria se baseado de forma inadequada no art. 475 da CLT (suspensão do contrato por aposentadoria por invalidez), por se tratar de regra própria da relação trabalhista, que não deveria definir critério de cálculo securitário, defendendo a incidência de normas consumeristas e interpretação mais favorável ao consumidor, além de apontarem suposta insuficiência na apresentação da apólice vigente à época do óbito.

Por sua vez, os apelados, em sede de contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso, aduzindo que o capital segurado para a cobertura morte, vigente à data do sinistro, era de R$ 59.567,52, valor integralmente pago aos beneficiários, inexistindo base contratual para adoção do salário-base da categoria; sustentam que o critério correto é o do salário individual efetivamente percebido pelo segurado, sobretudo diante da suspensão do contrato de trabalho por aposentadoria por invalidez, bem como que os apelantes não comprovaram o fato constitutivo do direito à complementação, nos termos do art. 373, I, do CPC, rebatendo, ainda, a aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.
Sem redação final.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir
se o capital segurado devido aos beneficiários do segurado falecido deve ser calculado com base no salário individual do segurado considerado na apólice do seguro coletivo ou se deve corresponder ao salário-base da categoria profissional vigente na data do sinistro
.

Em outras palavras, busca-se definir se o pagamento da indenização securitária foi realizado de acordo com os parâmetros contratuais estabelecidos na apólice ou se há diferença indenizatória a ser suportada pelas apeladas.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que o contrato de seguro é regido, primordialmente, pelo princípio da força obrigatória dos contratos e pelas disposições pactuadas entre as partes, nos termos dos arts. 757 e seguintes do Código Civil. Dessa forma, a obrigação da seguradora consiste em garantir o pagamento da indenização correspondente ao capital segurado previamente estipulado no contrato, observadas as condições e limites expressamente previstos na apólice.

No caso em apreço, verifico que o seguro de vida foi contratado na modalidade
seguro coletivo de pessoas
, tendo como estipulante a empresa Vale S.A., sendo os empregados integrantes do grupo segurado.

Em análise da apólice nº 852585, juntada aos autos, o capital segurado da cobertura de morte corresponde a múltiplos do salário-base do funcionário, acrescido de determinadas parcelas remuneratórias, constituindo o parâmetro contratual para definição da indenização devida aos beneficiários.

A mesma apólice estabelece, ainda, que
o capital segurado individual poderá ser atualizado com base na variação do salário ou proventos do segurado
, observados os limites estabelecidos na própria apólice e nos índices de reajuste previstos.

Assim, a estrutura contratual do seguro coletivo demonstra que o valor da indenização securitária está diretamente vinculado
à remuneração individual do segurado
, e não ao salário-base da categoria profissional de forma abstrata.

No caso concreto, restou incontroverso que o segurado se encontrava
aposentado por invalidez desde o ano de 2005
, circunstância que implica a
suspensão do contrato de trabalho
, nos termos da legislação trabalhista.

Nessa situação, não há percepção de salário decorrente da prestação de serviços, mas apenas o recebimento de benefício previdenciário.

Desse modo, não se revela juridicamente plausível adotar, para fins de cálculo do capital segurado, o salário-base da categoria profissional vigente na data do sinistro, uma vez que tal parâmetro não encontra respaldo no instrumento contratual que rege o seguro coletivo.

Os apelantes, por sua vez, procuram sustentar sua tese com base no
Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019
, que prevê reajuste salarial aplicado aos empregados da Vale S.A. em atividade. Contudo, referido instrumento apenas demonstra a evolução salarial da categoria profissional, não estabelecendo qualquer disposição que determine a atualização automática do capital segurado de empregados aposentados por invalidez com base nos reajustes da categoria.

Partindo dessas premissas, a simples existência de reajustes salariais previstos em instrumento coletivo não implica, por si só, a alteração do capital segurado contratado em apólice de seguro coletivo, especialmente quando o segurado não se encontra em atividade laboral e quando o contrato de seguro estabelece critérios específicos para a atualização do capital segurado.

Ademais, a documentação constante dos autos evidencia que o valor do capital segurado vigente na data do sinistro correspondia ao montante de
R$ 59.567,52
, quantia que foi devidamente paga aos beneficiários indicados na apólice.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o capital segurado aplicável ao segurado falecido seria superior ao valor efetivamente pago. Ao contrário, a prova documental confirma que o pagamento da indenização observou rigorosamente os parâmetros previstos na apólice.

Nesse contexto, aplica-se a regra do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Não tendo os apelantes logrado demonstrar a existência de diferença indenizatória ou de descumprimento contratual por parte das apeladas, a improcedência do pedido mostra-se medida juridicamente adequada.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono o seguinte julgado pátrio:

SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MORTE DE SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR FUNDADO NO CONTRATO DE SEGURO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES – INCLUSÃO DO SEGURADO FALECIDO NA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO EM CUMPRIMENTO A ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ESTABELECIDOS OS PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO BENEFICIÁRIO CONSIDERANDO O ÚLTIMO SALÁRIO RECEBIDO PELO SEGURADO FALECIDO – ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – INADMISSIBILIDADE POR ESTAR O SEGURADO INATIVO EM RELAÇÃO À ESTIPULANTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO – DEVER INDENIZATÓRIO QUE SE LIMITA AO VALOR ADMITIDO PELAS RÉS COMO INCONTROVERSO, RELACIONADO AO CÁLCULO ARITMÉTICO ORIUNDO DA MODALIDADE DA APÓLICE CONTRATADA ("MÚLTIPLO SALARIAL") – RECONHECIMENTO – RECURSO DAS RÉS PROVIDO. I- Considerando que o segurado falecido firmou acordo de rescisão contratual estabelecendo valor certo como último salário a ser percebido, bem como sua inclusão em apólice de seguro de vida em grupo, fixados os valores referentes ao capital segurado e ao prêmio mensal a ser pago, e se fundando sobredita apólice de seguro, contratada na modalidade "múltiplo salarial", no valor do último salário para cálculo do capital segurado, é de se reconhecer a inadmissibilidade do pleito voltado à atualização monetária da base de cálculo acordada pelas partes, seja porque o segurado falecido era inativo em relação à empresa estipulante, seja porque o prêmio mensal foi pago sem que fosse reajustado, além de ausentes quaisquer questionamentos por parte do segurado falecido. Assim, tendo sido cumprido o que foi acordado entre as partes por parte das rés quando da rescisão trabalhista efetivada, que pressupõe a ausência de reajuste de salário por quem deixa de ser empregado da empresa estipulante, que, por sua vez, reembolsou à seguradora a quantia paga a título de indenização securitária ao beneficiário, faz este jus tão-somente à diferença entre o valor estabelecido na apólice como capital segurado (24 vezes o valor do último salário do segurado) e o que pago a menor quando da liquidação do sinistro, quantia que já foi depositada nestes autos pelas rés, razão pela qual de rigor o provimento do recurso destas, improvido o do autor. II- Ante o reconhecimento da sucumbência recíproca de acordo com o resultado da lide, devem os ônus sucumbenciais, à luz do art . 86 do CPC, ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, considerando como parâmetros o valor do proveito econômico almejado e o efetivamente obtido, cujo percentual, de acordo com o art. 85, § 2º e 11, do CPC, deve ser majorado para 15%.
(TJ-SP - AC: 10528106220198260100 SP 1052810-62.2019 .8.26.0100, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Assim, a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório constante dos autos e aplicou de forma adequada as normas jurídicas pertinentes à matéria, não havendo fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12%.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/03/2026